Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-59.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE AUTOMÓVEL NOVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE RESCISÃO CUMULADO COM DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFEITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Em que pese a constatação em laudo pericial de inúmeras passagens do automóvel pela concessionária por problemas diversos, restou configurado que as intervenções realizadas em garantia foram eficazes para sanar os defeitos reclamados, deixando de ser reconhecida a responsabilidade das Rés pelo vício do produto, não havendo nexo causal para imputação às fornecedoras de obrigação de indenizar a Autora.
2 – Restando configurada a solução dos vícios apontados pela Consumidora no prazo de 30 dias, bem como a ausência de responsabilidade das Rés pelo vício do produto, conclui-se que os dissabores experimentados pela Autora não consubstanciam violação aos direitos da personalidade, sendo descabida a condenação das Rés a título de indenização por danos morais.
3 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.
4 – As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença.
Apelação Cíveis providas.